Tribunal: TJMT
Processo: 1010719-69.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010719-69.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAMILA ALVES LOPES - CPF: 030.466.821-40 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA registrado(a) civilmente como ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A. - CNPJ: 22.902.694/0076-02 (RECORRIDO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - FURTO DE PERTENCES DENTRO DO ARMÁRIO DA ACADEMIA DE GINÁSTICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA -
COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
– INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE SEGURANÇA PARA GUARDA DE OBJETOS PESSOAIS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 166554274, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga

e
julgou improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega restar comprovado que teve objetos furtados dentro do armário da reclamada, fazendo jus ao recebimento de indenização por danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante afirma que presta o serviço de
personal trainer
na academia reclamada, sendo que paga uma taxa para exercer suas atividades.

No dia 23/02/2022, aduz que chegou até seu local de trabalho e guardou seus pertences no guarda-volumes, para dar aula a sua aluna.

Assevera que, ao terminar a aula, foi até ao armário pegar seus objetos e verificou que o cadeado estava aberto, tendo observado que seus objetos haviam sido furtados.

A demandada, por sua vez, afirma que o furto ocorreu por culpa exclusiva da reclamante, que colocou seus pertences no armário, contudo, não trancou com cadeado, razão pela qual inexiste o dever de indenizar.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga julgou improcedente o pedido inicial.

Pois bem, analisando o contexto fático e probatório, entendo que a sentença
não merece reparo
.

É certo que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a
culpa é exclusiva do consumidor
ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No caso, a reclamada demonstrou constar no regulamento interno da academia que o armário é disponibilizado aos clientes, porém, deve ser utilizado com cadeado de propriedade do aluno. Ademais, pelos vídeos anexados à contestação, restou comprovado que a reclamante não utilizou cadeado ao deixar os seus objetos no armário, tendo assumido o risco de eventual prejuízo.

Portanto, inexiste falha na prestação dos serviços capaz de gerar a responsabilidade pelo pagamento de danos morais e materiais.

A propósito:

Responsabilidade civil - Alegação de furto de bens que estavam em armário colocado à disposição pela academia ré, no seu vestiário - Descumprimento pela autora das normas destacadas em termo assinado por ela, sobre a utilização dos armários - Existência de armários com monitoramento, para guardar objetos de valor, não utilizados pela autora - Inexistência de prova do furto na academia - Subtração de cartão da autora, com o qual ela havia deixado senha - Facilitação, pela autora, do furto alegado, já que atuou sem nenhuma cautela, mesmo aquelas às quais se obrigara - Inexistência de responsabilidade da ré - Pedido improcedente - Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1029715-49.2019.8.26.0602; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2022; Data de Registro: 30/03/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023